Tribunal: STF
Processo: RHC 201670
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 659.516/RS.
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Fernando Jabbour Monreal teve a sua prisão preventiva decretada no dia 07 de novembro de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §4º, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, e no art. 2º, da Lei n. 12.850/13.
    Colhe-se do decreto prisional: 
    Segundo consta na ocorrência policial nº 18803/2020/152010, no dia de ontem, por volta das 19h30min, dando continuidade à investigação em curso na ocorrência nº 366452/2020, o autuado Diego foi localizado no interior do Shopping Pelotas. 
    De pronto o indiciado confessou que estava na cidade com o intuito de aplicar golpes e que as máquinas utilizadas nos crimes estavam em um apartamento no centro da cidade, alugado via Airbnb. 
    O indiciado levou os policiais até o endereço e franqueou o ingresso na residência, local onde foi encontrado o seu comparsa Fernando. Foi encontrado um cartão de crédito cortado, pertencente a uma vítima identificada, uma porção de maconha, celulares e sete máquinas de cartão, em nome de titulares diversos, além de dinheiro em espécie. 
    [...]
    No presente caso, verifica-se, na linha da representação policial e do parecer do Ministério Publico, que os suspeitos foram presos na posse de diversos objetos que comprovam a sua participação em sofisticada organização criminosa, capilarizada em vários Estados da federação e com potencialidade de danos patrimoniais extensos em pouco tempo de atuação. 
    Os próprios autuados, em depoimento prestado junto à autoridade policial, descreveram minunciosamente a empreitada delituosa e forma de organização para a prática dos delitos, aduzindo já terem sido deslocados pela chefia da organização para as cidades de Goiania, Brasília e Campo Grande, onde permaneceram aplicando golpes a diversas vítimas. 
    A prisão preventiva, portanto, mostra-se necessária para garantir a ordem pública e econômica, haja vista o exponencial risco de dano patrimonial das condutas empreendidas a um sem-número de vítimas. 
    Além disso, é evidente a necessidade de se acautelar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que os presos são oriundos de outro Estado da federação e não possuem endereço fixo na cidade de Pelotas, ao passo que determinação de soltura, neste momento pré processual de necessário aprofundamento das investigações, poderia acarretar entrave à aplicação da lei penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não conheceu do writ, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUESTÕES JÁ ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ANÁLISE DA PROVA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
    A existência dos requisitos da prisão preventiva do paciente, assim como a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a suficiência da fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 5075422-85.2020.8.21.7000, julgado por esta Câmara Criminal em 11.02.2021 e cuja ordem foi denegada à unanimidade.
    A mera existência de depoimentos que indicariam que o paciente participava na organização criminosa como motorista não permite a análise da tese defensiva de que a sua participação seria de menor importância nos crimes praticados, uma vez que, para tal, seria necessário o revolvimento aprofundado do conjunto probatório da ação penal, o que sabidamente não é possível na via estreita da presente ação constitucional.
    Dessa maneira, não há outro caminho senão o do não conhecimento desta ação constitucional, por se tratar de mera reiteração de pedidos já enfrentados pela 5ª Câmara Criminal e pela impossibilidade de analisar tese que demanda o revolvimento do conjunto probatório da ação penal.
    HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou novo Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em síntese, a revogação da prisão preventiva do recorrente por ausência de fundamentação idônea. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou, ainda, a colocação do recorrente em prisão domiciliar. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA não conheceu do habeas corpus:
    (…)
    A matéria não foi enfrentada pela instância de origem, bem como não foi conhecida a impetração do habeas corpus no Tribunal de origem. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 14/9/2018).
    Ademais, em juízo de cognição sumária, não há evidência de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício.
    Portanto, o writ não merece conhecimento.''
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210, do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Neste recurso, a defesa sustenta, novamente, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e sem a observância dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que há excesso de prazo na formação da culpa, "uma vez que a custódia prolonga-se por quase 6 meses, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade", trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus.
    Requer, assim, "o recebimento do presente recurso, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para tornar sem efeito a decisão recorrida, concedendo a ordem para fazer cessar a coação ilegal que o paciente está submetido, com a expedição imediata de alvará de soltura.".
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    No mais, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar os critérios envolvendo a possibilidade de revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, bem como por excesso de prazo na formação da culpa, conforme a decisão monocrática transcrita acima.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018 e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente